Tribunal: TJDFT
Processo: 0751000-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751000-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: THIAGO JORGE DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Thiago Jorge da Silva, determinou a emenda da petição inicial para exclusão dos juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas vincendas e apresentação do montante devedor atualizado, sob pena de indeferimento da inicial. A decisão foi fundamentada nos seguintes termos: “A planilha (ID 214808052) trazida com a inicial discrimina as parcelas vencidas e vincendas, todavia nas vincendas não há abatimento dos juros do contrato. A dedução dos juros vincendos é direito do consumidor em caso de vencimento antecipado da dívida. Além disso, para que seja possível a purga da mora, necessária a indicação do montante devido, que, no caso, implica o valor das parcelas vincendas SEM o valor correspondente aos juros vencidos antecipadamente. Emende-se a petição inicial para juntar o elemento faltante. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial” (id. no 216562118, processo de origem no 0745121-98.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, o agravante alega que os valores apresentados na inicial estão em conformidade com o §2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, com o art. 28, III, da Lei no 10.931/2004, e com o contrato firmado entre as partes. Afirma que a decisão de excluir os juros remuneratórios das parcelas vincendas é contraditória e contrária ao disposto no contrato de cédula de crédito bancário firmado entre as partes, que prevê expressamente a aplicação de tais encargos em caso de vencimento antecipado da dívida por inadimplemento. Defende que, em caso de vencimento antecipado, os valores das parcelas vencidas e vincendas devem ser considerados na integralidade, com a incidência dos juros pactuados, e que a dedução desses encargos só seria aplicável em hipóteses de liquidação voluntária e antecipada por parte do consumidor adimplente, o que não é o caso dos autos. Pontua que a inadimplência do agravado, constatada desde 15/04/2024, acarreta o vencimento antecipado do contrato, tornando exigível a totalidade da dívida, incluindo os juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas vincendas, nos termos do §2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. Sustenta que a manutenção da decisão agravada pode causar prejuízo irreparável ao banco agravante, pois inviabiliza o cumprimento dos objetivos do contrato e contraria a jurisprudência majoritária, que reconhece a possibilidade de cobrança integral do saldo devedor em casos de inadimplência. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas vincendas, conforme os termos pactuados no contrato e os dispositivos legais aplicáveis. É o relatório. Preparo recolhido (id. no 66768026). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conquanto seja tempestivo o agravo de instrumento sob exame, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista que o ato impugnado não ostenta conteúdo decisório compatível com as hipóteses de cabimento listadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A determinação de emenda da petição inicial é medida de natureza processual que tem por escopo sanear vício, irregularidade ou lacuna constatada na verificação do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Esse juízo de admissibilidade da petição inicial tem por finalidade assegurar que o direito de ação seja exercido em conformidade com os requisitos exigidos pela legislação de regência, de modo a viabilizar o resultado útil do processo. Por se tratar de comando judicial atrelado ao juízo de admissibilidade da ação, a determinação de emenda não pode ser confundida com o indeferimento de tutela de urgência, já que decorre de situação jurídica processual que antecede o próprio recebimento da peça inaugural. A eventual inobservância da determinação de emenda resulta no indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito. Não implica, portanto, em risco de dano ou perecimento de direito. Por conseguinte, não se mostra adequada a interposição do presente recurso, com esteio no inciso I do aludido artigo 1.015 do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1602112, 07045791220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que impõe a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1601271, 07161308620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado A determinação de emenda da petição inicial, ainda que possa eventualmente resultar no indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, não implica preclusão das questões debatidas, uma vez que tais matérias podem ser plenamente reanalisadas em sede de apelação contra eventual sentença desfavorável. Nesse sentido, destaca-se que o recurso de apelação constitui o instrumento processual adequado para discutir a validade dos atos praticados na fase inicial, incluindo os requisitos formais exigidos, garantindo ao agravante a possibilidade de revisão judicial integral sem prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator